Tribunal: TJSP
Processo: 1129017-34.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.075.412/PE (tema 995). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.075.412/PE (tema 995). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.